Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-77.2021.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000610-77.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), CAMILA DE SOUZA WAHL - CPF: 041.632.771-02 (ADVOGADO), NADIA DE MORAES NAVARROS - CPF: 901.238.911-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– FATURAS DE ÁGUAS – COBRANÇA QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DAS ANTERIORES – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – PEDIDO CONTRAPOSTO – VALOR INDICADO PELA RÉ INFERIOR AO DA CONDENAÇÃO – UTILIZAÇÃO DESSE MONTANTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não procede a arguição de ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A fatura de água é exigível se não destoa significativamente das anteriores, não sendo devidos danos morais.

O pedido contraposto é procedente no menor valor indicado pela ré como correto.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais julgada improcedente. O pedido contraposto foi julgado procedente para condenar a autora ao pagamento de R$465,44, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz que a fatura de R$701,18 foi revisada pela própria apelada após reclamação administrativa, passando a constar o valor de R$198,41.

Alega que está em debate a fatura de maio de 2020 (R$175,00) e não a de outubro de 2020 (R$701,18).

Sustenta que a ligação de dois cavaletes no mesmo ramal dobrou o consumo, tanto é que a apelada veio a separá-los.

Defende que faz jus aos danos morais.

Ressalta que o pedido contraposto só é admitido nos juizados especiais.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de ausência de dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada argui que o Recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade.

Contudo, apelante combateu as razões de fato e de direito expostas pelo juízo da causa, ao sustentar que a cobrança é abusiva e que faz jus aos danos morais.

Rejeito a preliminar

MÉRITO

A apelante ingressou em juízo buscando a revisão das faturas de água discutidas alegando que houve aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo. Postulou também indenização por danos morais.

O feito foi julgado improcedente e o pedido contraposto foi julgado procedente.

Verifica-se que a conta de água de abril de 2020, no valor de R$175,00, não destoa significativamente das demais, de modo que permanece válida.

Não obstante a apelante alegar que a controvérsia se limita à fatura de abril de 2020, em alguns momentos também faz remissão à de outubro de 2020, razão por que também será apreciada.

Na fatura de outubro de 2020 (no total de R$701,18), por sua vez, consta o acréscimo da taxa de esgoto, que até então não era exigida, o que justifica a cobrança realizada, pois o consumo foi de 46m3, não podendo ser tida como excessivamente superior às demais, que no ano de 2020 foram registradas entre 19m3 a 35m3 (ID n. 150255213).

Aliás, apesar de na conta de água do referido mês constar o consumo de 46m3, no histórico apresentado pela apelada está registrado em 25m3, o que torna controversas as alegações da apelante.

No tocante ao pedido contraposto, admissível na hipótese dos autos (REsp n. 1940016), anote-se que a própria apelante, em sua contestação, afirma que foi emitida nova fatura, na quantia de R$228,95, sendo este, portanto, o valor devido, e não os R$465,44, os quais não foram justificados.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para limitar o valor formulado no pedido contraposto em R$228,95. Ante a sucumbência mínima da apelada, mantenho os ônus sucumbenciais fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022